Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. VICENTE PIRES. OBRA REALIZADA EM ÁREA PÚBLICA E SEM LICENÇA PRÉVIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 6.138/2018. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA INSERIDA NA ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO E COM DIRETRIZES URBANÍSTICAS APROVADAS. PARCELAMENTO ILEGAL E RECENTE. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ISONOMIA. DIREITO À MORADIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS ALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei distrital no 6.138/2018) prevê a obrigatoriedade de licença de obras prévia para as construções no âmbito distrital, sob pena de cometimento de infração média, grave ou gravíssima, a depender de ser edificação passível de regularização ou não, e se em área pública ou particular.
2. O conceito de obra ou edificação passíveis de regularização é definido no glossário inserido ao fim do referido diploma legal como “Aquela executada sem licenciamento ou em desacordo com ele, que tenha condições de se adequar à legislação edilícia, ambiental e de uso e ocupação do solo ou aos parâmetros de regularização fundiária estabelecidos pelo poder público”.
3. A intimação demolitória, para que o infrator efetue a demolição no prazo de até 30 dias, é reservada às hipóteses de obra ou edificação não passível de regularização.
4. In casu, o imóvel se localiza em área de fato inserida na Estratégia de Regularização Fundiária Urbana do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Área de Regularização de Interesse Específico - ARINE Vicente Pires I) e já possui diretrizes urbanísticas aprovadas. Porém, o Plano de Uso de Ocupação prevê apenas uma unidade imobiliária na área, sendo o imóvel do autor fruto de parcelamento ilegal e recente (a partir de julho de 2019).
5. Não se enquadra, igualmente, nos requisitos da Lei n. 13.465/2017, que prevê a regularização fundiária de áreas caracterizadas como núcleo urbano informal comprovadamente existente até 22 de dezembro de 2016.
6. O fato de a região ser atendida por infraestrutura estatal não infirma a proibição de parcelamento, em consonância com as diretrizes urbanas estipuladas pelo Poder Público.
7. Conforme já decidido por este Tribunal, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade, não servindo de escudo para a ocupação irregular de imóvel público ou perpetração de ilegalidades.
8. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
9. No caso em apreço, as afirmações da inicial que se trata da residência da família já edificada há vários anos e que a obra em questão se refere a pequena reforma da área de lazer é incompatível com a descrição do Auto de Embargo e com as fotografias do relatório de vistoria, que retratam obra não finalizada. Caracterizado o intuito fraudulento, com dolo de obter vantagem processual de forma escusa, seja pelo provimento dos pedidos, seja para obtenção de tutela provisória favorável. Mantida a multa aplicada na origem.
10. Apelação conhecida e desprovida. Aplicada nova multa por litigância de má-fé. Unânime.